Tribunal: TJDFT
Processo: 0711047-97.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES DE COBRANÇA E DECLARATÓRIA. PRELIMINAR. COISA JULGADA. MATÉRIA PRECLUSA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. POSSIBILIDADE. TESES 882 (STJ) E 492 (STF). DISTINGUISHING. CONVENÇÃO CONDOMINIAL.QUALIDADE DE ASSOCIADO. IRRELEVÂNCIA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ANUÊNCIA EM CESSÃO DE DIREITOS. EXCLUSÃO DE CONDÔMINO. OBSERVÂNCIA AOS TERMOS DA CONVENÇÃO CONDOMINIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDUÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. O art. 507 do CPC veda às partes discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. Assim, inviável a análise da alegação de existência de coisa julgada, pois o tema já foi analisado por ocasião do julgamento de apelação cível anteriormente interposta.

2. A circunstância de o loteamento em área pública encontrar-se em situação irregular, sendo administrado por associação de moradores, não impede a cobrança de encargos fixados em assembleias da associação administradora, notadamente porque o pagamento de encargos de custeio é medida impositiva, sob pena de enriquecimento sem causa do possuidor de fração no “condomínio de fato”, em face da ausência de contraprestação pecuniária pelos serviços prestados ou postos à sua disposição.

3. A situação fática envolvendo a cobrança de taxas por associações em “condomínios de fato” no Distrito Federal, decorrentes do irregular fracionamento de terra pública, se distingue daquela discutida pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.280.871/SP (Tema 882) e pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 695911, em sede de repercussão geral (Tema 492). Isso porque tais paradigmas analisaram a legalidade de cobrança, por parte de associação, de taxa de manutenção e conservação em loteamento imobiliário urbano, sob o enfoque das alterações promovidas pela Lei de Regularização Fundiária (Lei no 13.465/17), não abrangendo, pois, loteamentos irregulares em área pública.

4. Nas hipóteses de condomínio irregular, a anuência ao rateio das despesas para manutenção do condomínio é automática quando se adquire os direitos referentes ao bem inserto nos limites do condomínio, tendo em vista a similitude da situação a dos condomínios horizontais. Sendo assim, inviável o afastamento da responsabilidade relativa ao pagamento, sobretudo quando há anuência/adesão em cessão de direitos.

5. A desvinculação de imóvel originalmente pertencente a condomínio não depende simplesmente da discricionariedade do seu possuidor, mas submete-se a regramento próprio, consistente da convenção do condomínio (art. 1.333 CC/02). A intervenção do Judiciário, neste caso, está limitada à ocorrência de irregularidades na atuação do condomínio, na eventualidade de estar se desvirtuando da sua finalidade original.

6. A fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa se dá de forma subsidiária nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, consoante dispõe o § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Constatado o excesso no arbitramento da verba, sua redução é medida que se impõe.

7. Apelação no 0719906-78.2019.8.07.0007 conhecida e parcialmente provida. Apelação no 0711047-97.2020.8.07.0020 conhecida e não provida.